Tribunal: TJSP
Processo: 2334661-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bem de Família
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Sentença de procedência (primeira fase) - Insurgência da requerida – Não acolhimento – Não configurada a alegada falta de interesse de agir. A agravante não comprovou que tivesse prestado contas ao autor anteriormente, e quando teve oportunidade na contestação deixou de fazê-lo. Alegada litispendência pela existência de ação de extinção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Sentença de procedência (primeira fase) - Insurgência da requerida – Não acolhimento – Não configurada a alegada falta de interesse de agir. A agravante não comprovou que tivesse prestado contas ao autor anteriormente, e quando teve oportunidade na contestação deixou de fazê-lo. Alegada litispendência pela existência de ação de extinção de condomínio e cobrança de aluguéis também não configurada, pedidos e causa de pedir distintos. Recorrente que, após o fim do vínculo conjugal, passou a exercer posse direta e exclusiva sobre o imóvel que constitui patrimônio comum do ex-casal – Configurado estado de mancomunhão - Cabimento da prestação de contas a respeito do patrimônio partilhável, exclusivamente administrado por um dos ex-cônjuges – Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.